Tribunal: TJDFT
Processo: 0043040-19.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0043040-19.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA ANTONIALLI ARENA LARA RESENDE, MAGDA DE MOURA LARA RESENDE, MONICA DE MOURA LARA RESENDE, SUSANA DE MOURA LARA RESENDE LEEUWENBERG, TOMAS DE MOURA LARA RESENDE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, KIRTON BANK S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação em que se discute o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser, Verão e Collor I (ID 9529230). Atendendo à determinação do Supremo Tribunal Federal o feito foi sobrestado (ID 9529465; ID 9529696), tendo em vista que a matéria relativa aos planos econômicos encontra-se pendente de apreciação nos seguintes processos: 1) ADPF 165/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; 2) RE 591.797/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, que diz respeito a valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265 da repercussão geral); 3) RE 626.307/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, referente a expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264 da repercussão geral); 4) RE 631.363/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, sobre a correção monetária de valores bloqueados pelo Banco Central do Brasil no contexto do Plano Collor I (tema 284 da repercussão geral); e 5) RE 632.212/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, relativo aos expurgos inflacionários do Plano Collor II (tema 285 da repercussão geral). A análise dos referidos processos havia sido suspensa por 24 (vinte e quatro) meses pelo STF com o fim de possibilitar a adesão dos poupadores ao acordo coletivo de planos econômicos. E consoante amplamente noticiado, foi homologado termo aditivo ao acordo, inicialmente por decisão do Ministro Gilmar Mendes nos autos dos Recursos Extraordinários 632212 e 631363 (Decisão de 07/04/2020; DJe 15/04/2020), e, posteriormente, pelo Plenário do STF na ADPF 165. Em 20/12/2023, a autora Magda de Moura Lara Resende e o Banco Bradesco S.A. noticiaram acordo extrajudicial nos seguintes termos: “1. Pela presente transação, as partes e seus patronos resolvem pôr fim ao litígio, sendo que o Banco réu, por mera liberalidade, pagará o valor total de R$ 45.898,30 (quarenta e cinco mil oitocentos e noventa e oito reais e trinta centavos), no prazo de até 15 (quinze) dias úteis a contar do protocolo desta minuta. 1.1. Ao autor MAGDA DE MOURA LARA RESENDE será pago o valor de R$ 39.911,57 (trinta e nove mil novecentos e onze reais e cinquenta e sete centavos), mediante depósito bancário na conta de titularidade de Gico Advogados Associados, CNPJ: 20320555000128, Banco Itaú, Agência: 0198, Conta: 211112, representado pelo débito objeto da presente ação, dando total quitação; 1.2. Ao(s) patrono(s) do(s) autor(es) será pago o valor de R$ 3.991,16 (três mil novecentos e noventa e um reais e dezesseis centavos), mediante depósito bancário na conta de titularidade de Gico Advogados Associados, CNPJ: 20320555000128, Banco Itaú, Agência: 0198, Conta: 211112, referente aos honorários advocatícios. 1.3. Adicionalmente, o Banco pagará à FEBRAPO (Frente Brasileira pelos Poupadores), em prestígio ao trabalho realizado junto aos poupadores, 5% do valor principal, perfazendo o montante de R$ 1.995,58 (mil novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), mediante depósito bancário na conta da FEBRAPO, CNPJ n° 24.941.556/0001-40, no Banco Bradesco, agência 1431, conta corrente n° 3566-1. Os valores referentes aos honorários estarão sujeitos à tributação específica conforme legislação vigente, podendo o réu como fonte pagadora, por orientação da Receita Federal, realizar a retenção dos tributos que será comprovada nos autos através da guia DARF. 2. Eventual incorreção de dados fornecidos pelo(s) autor(es) e seu(s) advogado(s), que impossibilite o seu cumprimento, será de sua inteira responsabilidade, não podendo o Banco Réu responder por prejuízos decorrentes da inconsistência apurada. Na hipótese de divergência de dados (ex.: No Conta, Agência e CPF) o pagamento será realizado por meio de depósito judicial nos autos desta ação, independentemente de comunicação ou anuência do(s) autor(es) e seu(s) advogado(s), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, iniciados ao término dos 15 (quinze) úteis após o protocolo. Adotando-se o depósito judicial como forma de pagamento também para as parcelas vincendas. 3. O inadimplemento incorrerá em multa de 2% (dois por cento) e correção monetária até a data do efetivo pagamento. 4. Existindo depósito judicial no processo mesmo que a título de mera garantia, quer em favor do(s) autor(s) quer de seu(s) advogado(s), o valor será integralmente levantado em favor do Banco Réu, pelo que concorda(m), desde já, com a expedição do competente alvará de levantamento. Caso o(s) autor(es) já tenha(m) recebido (levantado) valores no processo em epígrafe, estes serão integralmente abatidos de eventuais valores a serem pagos em decorrência do presente acordo. 5. O(s) autor(es) reconhece(m) que é(são) o(s) único(s) responsável(eis) pelo pagamento de eventuais honorários contratuais ou sucumbenciais devidos ao seu advogado ou a outros(s) advogado(s) que tenha(m) atuado no feito, responsabilizando-se, inclusive, pelo repasse dos valores devidos. 6. Com o cumprimento integral do acordo, as partes dão entre si a mais ampla e geral quitação, para nada mais reclamarem uma da outra quanto ao objeto da presente ação, consignando-se que o(s) autor(es) e seu(s) advogado(s) estão cientes de que a adesão ao presente acordo importará na renúncia de toda e qualquer controvérsia jurídica relativa à(s) conta(s) e plano(s) discutido(s) nos autos do processo acima referido, dando plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar em qualquer tempo, em juízo ou fora dele, quanto à quaisquer direitos e valores, sejam eles relativos a danos materiais, morais, obrigações de fazer, honorários advocatícios/defensoria e todas as demais consequências que possam ter como origem os fatos narrados na petição inicial deste processo, independentemente de sua natureza (civil, comercial, tributária, criminal, etc.). 7. Por fim, requerem a homologação do presente acordo, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito e a certificação do seu trânsito em julgado com relação a(o) autor(a)/aderente mencionado(a) neste instrumento, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, e artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. As partes desistem do prazo para a interposição de todo e qualquer recurso; desistem, inclusive, dos recursos eventualmente já interpostos. 8. As custas finais remanescentes ficarão a cargo do Banco requerido”. Decido. Recorde-se que "3.Em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença." (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014). Na hipótese, trata-se de direito disponível; termo de acordo apresentado pelo patrono do réu/apelado Banco Bradesco S.A. (Renato Chagas Corrêa da Silva – OAB/DF 45.892;) e firmado pelo advogado da autora/apelante Magda de Moura Lara Resende (Ivo Teixeira Gico Júnior – OAB/DF 15.396), ambos com poderes para transigir. A transação guarda, ainda, estreita relação com o objeto da demanda: declaração de inexistência de débitos e reparação por danos morais. No ID 55266972, a Instituição Financeira apresentou comprovante de pagamento nos termos ajustados pelas partes. Ante o exposto, com amparo no art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT, homologo o acordo entabulado entre as partes, e extingo o processo tão somente com relação à autora Magda de Moura Lara Resende, com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b” do CPC. Custas finais, se houver, por conta do réu/apelado, conforme pactuado. As partes renunciaram à interposição de recursos contra esta decisão, razão pela qual certifique-se desde logo o trânsito em julgado (item 7 do acordo). Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora